Tribunal: STF
Processo: HC 144641
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.